Tribunal: STF
Processo: RHC 67342
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, POR CRIME DE
TENTATIVA DE HOMICIDIO, SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA
(INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL) E TAMBÉM POR EXISTIR COISA JULGADA
SOBRE A EXATA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO: CRIME DE PERIGO DE VIDA
(ART. 132 DO C.P.) E NÃO TENTATIVA DE HOMICIDIO.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'WRIT' DENEGADO.
R.H.C. IMPROVIDO.
1. SEM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INADMISSIVEL EM 'HABEAS CORPUS',
NÃO SE PODE CONCLUIR PELA CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO DOLO EVENTUAL.
2. NÃO EXISTE COISA JULGADA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DE DELITO COMO
CRIME DE PERIGO, SE APENAS SE DECIDIU, NA OPORTUNIDADE, QUE A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SE FIXARA EM FACE DOS TERMOS DA DENUNCIA,
RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE FUTURA DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA,
COM REFLEXO NA COMPETÊNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO.